Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-02.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001171-02.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ASSAD CARAN - CPF: 363.805.808-59 (AGRAVANTE), VIVIAN SILVA CARAN - CPF: 707.343.721-91 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIMENTO SOB PENA DE MULTA - POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA QUE CONSTITUI MERAS ESCUSAS AO DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM POSSÍVEL IMPUGNAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O compromisso de ajustamento de conduta ambiental, comumente conhecido como TAC, vem tendo hoje um relevante papel no cumprimento do mandamento constitucional de proteção ao meio ambiente. Sendo assim, se o seu objeto não é cumprido, impõe-se a obrigação do Ministério Público levar a efeito a execução, bem como está correta a decisão judicial que impõe seu cumprimento, sob pena de pagamento de multa.

2 – Sendo os fundamentos do recurso meras escusas ao não cumprimento, não merecem acolhida e podem ser objeto de possível impugnação à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vivian Silva Caran
e
Carlos Eduardo Assad Caran
contra decisão proferida em execução de obrigação de fazer proposta pelo
Ministério Público Estadual
, que determinou a intimação dos agravantes para cumprir a obrigação firmada no TAC – objeto da execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Os agravantes alegam que no Termo de Ajustamento de Conduta, firmado em 14/04/2012, eles se comprometeram a apresentar projeto para retirada de casa e instalações contíguas em APP, o que foi cumprido. Porém, que a SEMA até o momento não aprovou o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, o que impede a execução do acordado.

Argumentam que a inércia da SEMA se deu por problemas de sistema e outros internos, o que inviabiliza o cumprimento integral do TAC, cuja culpa não lhe pode ser atribuída.

Pediram, portanto, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, seja pela justificativa apresentada pelo descumprimento do TAC, seja pela fluência da multa cominatória.

O pedido liminar foi indeferido, pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 459336).

O agravado deixou o prazo transcorrer, sem apresentar as contrarrazões (certidão - Id n. 699718).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 859191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O compromisso de ajustamento de conduta ambiental, comumente conhecido como TAC, vem tendo hoje um relevante papel no cumprimento do mandamento constitucional de proteção ao meio ambiente. Por constituir um instrumento mais eficaz na tutela ambiental do que o processo judicial, é utilizado com acentuada frequência pelos órgãos legitimados, que o celebram objetivando compelir o infrator do meio ambiente a restaurar a área degradada.

No caso, os agravantes estão sendo executados pelo descumprimento de um acordo celebrado num TAC, cujo objeto da avença diz o seguinte:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA: Os compromitentes, CARLOS EDUARDO ASSAD CARAN e VIVIAN SILVA CARAN,
se incumbem de, no prazo máximo de 30 dias, a contar desta data (10.4.2012), elaborar (através de técnico cadastrado junto à SEMA) e protocolar junto à SEMA/MT, projeto para retirada da casa e instalações contíguas (na parte que estiver em APP – faixa de 50 metros a contar da margem superior do rio
) existentes sob as coordenadas 10º55’10.82”-S e 57º04’53.96”-W, na margem do riacho Ponte de Cerne próximo à sua foz com o Rio Bugres, em imóvel de sua propriedade de nominado Fazenda São Marcelino, bem como para edificação de nova casa e benfeitorias em local adequado, próximo dali, observada a retração mínima de 50 metros da margem do riacho, conforme exigido pela Legislação Ambiental.
[...] (destaquei)

Recebido o pedido de execução do TAC, o Juiz deferiu, determinando a citação dos executados, ora agravantes, para que
cumpram a obrigação firmada no Termo de Ajustamento de Conduta, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil Reais), conforme artigo 814 e 815, do CPC.

Os agravantes, então, recorrem da decisão, argumentando que o descumprimento se deu por culpa da SEMA, diante da morosidade em analisar o PRAD protocolado dentro do tempo acordado.

Ocorre que, da inicial da ação de execução da obrigação, consta, entretanto, que somente em maio/2014 os agravantes requereram prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação, sob a alegação de morosidade do órgão ambiental.

O Ministério Público ainda ressaltou que, para aferir a veracidade das alegações dos agravantes, oficiou à SEMA, em agosto de 2016, solicitando informações a respeito da alegada morosidade, quando recebeu a resposta de que
o PRAD não chegou sequer a ser analisado, em razão de pendências
. Ou seja, passados 04 (quatro) anos, os agravantes não diligenciaram com a devida responsabilidade e comprometimento para levar a efeito o que foi ajustado no TAC, e recuperação ambiental, e agora querem se ver livres da execução e da multa imposta.

Assim, todas as provas que pretenderem produzir para justificar o descumprimento ou demonstrar que o fizeram, deverá ser produzida no adequado instrumento de resposta à execução, pois, como asseverou o magistrado Singular,
“[...] a execução do Termo de Ajustamento de Conduta nada mais é que a execução de um título extrajudicial, sendo perfeitamente possível [...]”.

Em outras palavras, não há razão jurídica ou fática que justifique o sobrestamento da decisão que determinou a intimação dos agravantes para cumprir o TAC, pois que sendo título hábil, e eles inadimplentes, é o procedimento adequado.

Aliás, não é por demais ressaltar que O TAC é um instrumento de resolução negociada de conflitos que envolvam quaisquer direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, por meio do qual os órgãos legitimados (dentre eles está o Ministério Público) e o causador do dano assumem obrigação de fazer, de não fazer e/ou indenizar. Este instrumento tem a finalidade de adequar as condutas do compromissário às disposições legais, sob pena das sanções fixadas no TAC, e possui força de título executivo (MAZZILLI, 2006, p. 02-08), exatamente como é o caso dos autos.

Sobre o TAC ser um instrumento de resolução negociada de conflitos, o ensinamento de Pedro Lenza:

(...)
Reconhecendo “que a norma do art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85 consagra hipótese de transação, pois destina-se a prevenir o litígio (propositura da ação civil pública)
ou a lhe abreviar o desfecho (ação em andamento)”, observa Fernando Grelha Vieira que, “em razão da natureza indisponível dos interesses difusos ou coletivos e mesmo da tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, a liberdade de estipulação fica restrita ao modo, tempo, lugar e condições de cumprimento das obrigações pelo autor do dano, devendo o ajustamento às ‘exigências legais’ (obrigações) traduzir integral satisfação da ofensa, tal como seria objeto do pedido na ação civil pública (...).
(LENZA, 2008, p. 267 (destaquei)

É de se ressaltar, ainda, que, em face do princípio da obrigatoriedade da propositura da ação civil pública para o Ministério Público quando haja elementos suficientes a ensejar tutela dos interesses difusos e coletivos, a execução do compromisso de ajustamento de conduta, que por ele tenha sido firmado, também é obrigatória, posto que esse título substitui a sentença condenatória que deixou de ser obtida em face da possibilidade de obtenção das mesmas obrigações de maneira acordada. Por tal motivo, sendo o Ministério Público quem figurou como órgão público que tomou o ajustamento de conduta, é seu dever promover à execução do título executivo em caso de não cumprimento das cláusulas ali constantes. (AKAOUI, 2003, p. 168), ou seja, é exatamente o que vem fazendo o agravado e, portanto, sem motivo para modificar a decisão que impôs os termos de coação do não cumprimento do TAC.

Corrobora esse entendimento, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES NO PRAZO FIXADO. EXIGIBILIDADE DA MULTA.

Não cumprindo o executado com obrigações assumidas em compromisso de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público no prazo fixado, cabível a execução da multa avençada
.

(...)

(TJRS, AC 70051327799, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, DJ: 15.10.2012) (destaquei)

Isso posto, sendo evidente que os agravantes não cumpriram o avençado e que é perfeitamente executável o TAC, não tendo a decisão recorrida extrapolado seus limites e objetivos, deve ser mantida.

Sendo assim,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019